Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PROIBIÇÃO DE VISITAR O PAI. MEDIDA PROTETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. A conduta em proibir a entrada do filho no estabelecimento hospitalar para visitar o pai não pode ser considerada afrontosa para justificar o pedido indenizatório, porquanto embasada em ordem judicial de medida protetiva.
4. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas, notadamente quando a conduta estava resguardada por uma ordem judicial.
5. A pretensão de obter a condenação da parte adversa na multa pela litigância de má-fé deve se encontrar alicerçada em quaisquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Recurso não provido.